Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705423-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA D E C I S Ã O Peticiona a impetrante apelada GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA em ID 36830150, requerendo o desentranhamento de documentos que juntou por equívoco, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS – DIFAL dos meses de abril e maio, com fundamento no artigo 151 do CTN, tendo em vista o depósito judicial dos valores devidos a esse título. Primeiramente, autorizo o desentranhamento dos documentos de ID 3682564 e seguintes, uma vez que dizem respeito a outro processo. Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nada a prover. A matéria é objeto do agravo de instrumento no 0719660-98.2022.8.07.0000 interposto pelo ora apelante, ainda não analisado no mérito. ANTE O EXPOSTO, mantenha-se sobrestado. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora